Tribunal: TJDFT
Processo: 0705171-05.2022.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705171-05.2022.8.07.0017 RECORRENTE: HUDSON VENÂNCIO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. CONJUNTO PROBATÓRIO. TESTEMUNHO INDIRETO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. 1. Nos termos do art. 5o da Lei 11.340/2006, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, no âmbito doméstico, familiar ou em qualquer relação íntima de afeto. 2. O crime de lesão corporal está inserido no capítulo dos crimes contra a vida, no artigo 129 do Código Penal, que pune a conduta de alguém ofender a integridade física ou a saúde de outra pessoa. 3. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, no contexto de violência doméstica, conforme narrativa da vítima em conjunto com o laudo de exame de corpo de delito e da prova oral coligida, mantém-se o decreto condenatório, não havendo falar em absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação para lesão corporal culposa. 4. Os depoimentos prestados por agente policial que presenciou o flagrante têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, principalmente quando harmônicos e coerentes com as demais provas encartadas ao caderno processual. 5. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.675.874/MS, Tema n.o 983, decidiu pela possibilidade de o julgador fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia, o que legitima o Ministério Público, não necessitando de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral. 6. Sobre o valor mínimo a ser arbitrado para indenização a título de danos morais, este não pode ser demasiadamente elevado, a fim de evitar o enriquecimento da vítima, mas também não pode ser tão baixo que retire seu caráter punitivo. Embora não existam parâmetros rígidos para se fixar indenização por dano moral, devem ser observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, além das condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. 7. Deu-se parcial provimento ao recurso. O recorrente aponta violação aos artigos 386, inciso VII, do CPP, e 129, § 13, do Código Penal, alegando a insuficiência de provas para a condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e 129, § 13, do Código Penal, porquanto infirmar a conclusão da turma julgadora de que “...em uma análise do contexto narrado e dos atos instrutórios extrajudiciais e judiciais, restou caracterizada a prática pelo acusado da infração de lesão corporal contra sua companheira, sendo cabível o decreto condenatório” (ID Num. 56629204 - Pág. 8) é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017